Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1023475-87.2020.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA;
PACIENTE: IRENE MARTINS DOURADO.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Dickson Diego Campos Debesa em favor de Irene Martins Dourado, com pedido de liminar.
Assegura que a paciente “encontra-se presa desde a data de 03 de maio de 2019”, e que, “no dia 10 de novembro de 2020, o magistrado a quo, decretou a conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva”. Ocorre que, “a paciente tem a idade de 58 anos, possui residência fixa, emprego fixo, possui bom comportamento na sociedade”.
Assevera que, “o material B (Canabis Sativa) fora encontrado em sua residência, que segundo o depoimento do neto da paciente, se encontrava inteiro, e não repartido para a venda”. Além disso, “conforme as fotos do laudo, o material que está ‘pronto para venda’ está totalmente desproporcional, onde fica cristalino que não se passa de armação realizada em face da paciente”.
Afiança que, o juízo criminal “não apontou qualquer elemento concreto nos autos que justifiquem tal ‘reiteração perigosa’, este fez uma abstração de ordem pública bem como faz um julgamento antecipado afirmando a existência dos delitos e invoca uma ação repressiva e enérgica do Estado, afrontando assim veementemente o sagrado valor constitucional da presunção de inocência.”.
Afirma que, “a polícia não pode invadir uma residência sob o argumento de que em seu interior está acontecendo um crime, ou por uma suposta denúncia anônima de que suspeitos estariam vendendo drogas”.
Requer seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade da paciente.
É o relatório.
A decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva na data de 13 de novembro de 2020 é, no essencial, do seguinte teor:
[...] Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais que conduziram o flagrante.
Com efeito, Policial Militar Alex Fernandes Nogueira da Costa afirmou à Autoridade Policial:
[...] QUE a equipe de força tática recebeu informações de terceiros, onde os mesmos não quiseram se identificar, onde relatou que havia dois cidadãos em uma motocicleta honda biz de cor vermelha, fazendo a entrega de drogas, que estes seriam parentes de uma mulher conhecida como "VOVÓ DA ERVA", onde esta armazenava a droga em sua residência e que ainda realiza a venda de medicamentos controlados sem receita médica; QUE em posse das informações esta equipe realizou várias rondas nas proximidades porém nada foi encontrado, no entanto ao passar pela avenida brasil foi avistado dois elementos com as mesmas características passadas, ao tentar abordá-los estes empreenderam fuga, não obedecendo os sinais luminosos e sonoros, vindo a conseguir realizar a abordagem dos suspeitos já em frente a sua residência, a mesma mencionada pelo denunciante, onde estes entraram com a moto dentro da casa e um dos ocupantes pulou da garupa e correu para dentro da cozinha; QUE quando estes policiais adentraram o recinto e ao mandar os ocupantes deitarem no chão, um deles veio a escorregar e bater a boca, vindo a ocasionar a quebra de dois dentes, sendo que este já estava com os mesmos moles e sentindo dores antes da abordagem, informando ainda que teriam ido até a farmácia comprar remédio para dor de dente; QUE ao adentrar a residência de imediato apareceu a proprietária da mesma, relatando que os suspeitos se tratavam de seu filho e seu neto, e que estes moravam na respectiva casa com ela; QUE ao indagar a proprietária se teria droga no interior da residência, esta relatou que não teria e que poderíamos entrar e revistar, já que em posse dos suspeitos nada foi encontrado, porém estes relataram ser usuários de drogas; QUE ao realizar a busca no interior da residência foi encontrado na bolsa da conduzida Irene, uma quantia de 4.900,00 (quatro mil e novessentos reais) (sic) em moeda corrente e uma grande quantidade de medicamentos controlados; QUE ainda dentro de seus pertences foi encontrado 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha; QUE mediante a situação todos os suspeitos foram conduzidos e encaminhados para o cisc local, sendo entregues as autoridades competentes para as providências que o caso requer, sendo entregues juntamente com o material apreendido, sendo ainda o menor entregue com dois dentes quebrados devido a queda do mesmo ao solo [...] (sic).
Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.
A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.
A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva dos agentes.
Deveras, ao compulsar o Sistema Apolo, constato que custodiado Waliton Henrique Gonçalves Dourado possui em seu desfavor um Executivo de Pena registrado sob no0000649-65.2019.8.11.0055 - SEEU, em trâmite neste Juízo, bem como há em nome da indicada Irene Martins Dourado um Executivo de Pena registrado sob no20000036-59.2020.8.11.0055 - SEEU, em trâmite neste Juízo, sendo que as condenações dos dois feitos são provenientes de delitos análogos a estes retratados nos autos, o que demonstra que a concessão da liberdade do flagrado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes.
Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.
[...]
Por fim, o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, acolho a representação formulado pela Autoridade Policial e, por consectário, converto em prisão preventiva a prisão em flagrante do custodiado Irene Martins Dourado e Waliton Martins Dourado.
Expeçam-se mandados de prisão.
Deixo de designar audiência de custódia, com fundamento no art. 10, inciso III, da Portaria Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020, que dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19.
Considerando-se a impossibilidade de realização de audiência de custódia, deverá o Oficial de Justiça indagar os flagrados se sofreram agressão ou tortura pelos policiais no momento de sua prisão, certificando-se nos autos.
No mais, oficie-se à Autoridade Policial requisitando-se o exame de corpo de delito dos flagrados.
Provisoriamente, até que seja atestada vaga, em razão da inexistência de cadeia pública feminina ou instalações apropriadas para que a custodiada permaneça, encaminhe-se ela para o estabelecimento prisional feminino mais próximo desta Comarca.
Oficie-se à Superintendência do Sistema Prisional, a fim de que ateste a existência de vaga para receber a indiciada Irene Martins Dourado, com a máxima urgência.
Comuniquem-se os Executivo de Penas registrados sob no 0000649-65.2019.8.11.0055 e 20000036-59.2020.8.11.0055 a respeito desta decisão.
Intime-se a Autoridade Policial e o Ministério Público.
Cumpra-se, com urgência.
Tangará da Serra/MT. [...]. (Id. 66453494, fls. 3/6).
Daí decorrente, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, mostra-se suficientemente motivada para garantia da ordem pública, a evidenciar, a princípio, a necessidade da custódia, sobretudo em razão da gravidade da conduta imputada, bem como para se evitar a reiteração delitiva.
[...] A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como de se interromper atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; HC 146.293-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2018; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2018. [...]. (STF, Primeira Turma, HC 169115/RJ AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2019).
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros dos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, Habeas Corpus 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Por fim, não vislumbro a existência de cópia do auto de prisão em flagrante no 1006706-33.2020.8.11.0055, que pudesse constatar que a “paciente encontra-se preso (sic) desde a data de 03 de maio de 2019”, (Id. 66453493).
Portanto, como não está demonstrado, prima facie, o alegado constrangimento ilegal, indefiro a liminar.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como paciente, ao invés de Irene Martins, Irene Martins Dourado.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 15 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário